Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TEMA 792/STF. DISTINGUISHING. APLICABILIDADE IMEDIATA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de cancelamento do precatório e a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base no teto de vinte salários-mínimos, conforme previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite para expedição de RPV, possui aplicabilidade imediata aos títulos executivos formados antes de sua vigência; e (ii) estabelecer se a tese fixada no Tema 792/STF impede a aplicação da nova norma distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 1.491.414/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, afastando a alegação de vício de iniciativa e permitindo a aplicação imediata da norma.
4. O Tema 792/STF trata de hipóteses em que houve redução do teto para expedição de RPV, ao passo que a Lei Distrital n. 6.618/2020 ampliou esse limite, beneficiando os credores. Assim, a Suprema Corte realizou distinguishing e afastou a aplicação do referido precedente para os casos que envolvem a majoração do teto.
5. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, alinhados ao entendimento do STF, têm reconhecido a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, independentemente da data de trânsito em julgado da sentença condenatória.
6. Diante da interpretação consolidada pelo STF e da ausência de prejuízo ao ente público, impõe-se o provimento do agravo, para viabilizar a expedição da RPV no limite de vinte salários-mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que ampliou o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de dez para vinte salários-mínimos, possui aplicabilidade imediata, independentemente da data de trânsito em julgado da sentença condenatória.
2. O Tema 792/STF não se aplica às hipóteses em que há majoração do teto para RPV, pois trata de situações em que a norma reduziu esse limite, configurando contexto jurídico diverso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Lei Distrital n. 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, julgado em 01.07.2024; STF, RE n. 1.452.089/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, julgado em 11.03.2024; STF, Rcl n. 54.470/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 05.12.2022.